Tribunal: TJDFT
Processo: 0001494-40.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA CONFIGURADAS. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. DOCUMENTO COM A COMPROVAÇÃO DA IDADE. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. AFASTAMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Inviável a absolvição quando o conjunto probatório é seguro em apontar os acusados como autores dos delitos.
2. O reconhecimento pessoal extrajudicial por meio de fotografia é meio de prova hábil a fundamentar a condenação, desde que seja efetivado com toda segurança e presteza, respaldado nas demais provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. A menoridade da vítima, no crime de corrupção de menores, deve ser atestada nos autos por meio de documento idôneo, nos termos da Súmula 74, do STJ. Assim, subsiste a condenação se há informação nos autos a respeito da idade da vítima com a apresentação do número e do órgão expedidor de documento de identidade capaz de comprovar sua menoridade.
4. Condenações penais por fatos anteriores, mas com trânsito em julgado posteriores ao fato em julgamento, não servem para efeito de reincidência, podendo, no entanto, ser valoradas negativamente na análise dos antecedentes do réu. Precedentes do STJ.
5. Recursos conhecidos. Negado provimento ao recurso do primeiro apelante. Dado parcial provimento ao recurso do segundo.